Tribunal: STJ
Processo: 0013191-52.2016.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115844 - ES(2025/0462960-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
IGOR SILVA SANTOS - ES017859
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
FELIPE MATHEUS RAMOS DANIN - DF076915
BELLIZA DA SILVA ALVES - ES021404
AGRAVADO
: LEONARDO MOREIRA DIAS
AGRAVADO
: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS
ADVOGADO
: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES014192
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA FRAUDULENTA DE IMÓVEL POR FALSO CORRETOR.
APLICABILIDADE
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS E QUANTIFICADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO.
ART. 1.022
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55547527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9827001d-565f-48dd-94cb-132203c1a270

1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, porque não demonstrada omissão,
contradição ou obscuridade capaz de comprometer a fundamentação
do acórdão recorrido. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem,
de maneira adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição
quando o Tribunal decide fundamentadamente contra os interesses da
parte.
2. Revisar a conclusão do julgado sobre a aplicabilidade da teoria da
aparência, a boa-fé dos adquirentes, a validade dos negócios e
a configuração do nexo de causalidade para a responsabilidade civil
da construtora demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em recurso especial, ante o óbice das Súmulas
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alteração do entendimento do Tribunal estadual acerca da
existência e extensão dos danos materiais, bem como da
configuração e do
indenizatório dos danos morais, é possível
quantum
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória
ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a
justificar a manutenção do valor fixado.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/03/2026
30/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55547527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9827001d-565f-48dd-94cb-132203c1a270

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115844 - ES(2025/0462960-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
IGOR SILVA SANTOS - ES017859
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
FELIPE MATHEUS RAMOS DANIN - DF076915
BELLIZA DA SILVA ALVES - ES021404
AGRAVADO
: LEONARDO MOREIRA DIAS
AGRAVADO
: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS
ADVOGADO
: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES014192
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA FRAUDULENTA DE IMÓVEL POR FALSO CORRETOR.
APLICABILIDADE
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS E QUANTIFICADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO.
ART. 1.022
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, porque não demonstrada omissão,
contradição ou obscuridade capaz de comprometer a fundamentação
do acórdão recorrido. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem,
de maneira adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição
quando o Tribunal decide fundamentadamente contra os interesses da
parte.
2. Revisar a conclusão do julgado sobre a aplicabilidade da teoria da
aparência, a boa-fé dos adquirentes, a validade dos negócios e
a configuração do nexo de causalidade para a responsabilidade civil
da construtora demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em recurso especial, ante o óbice das Súmulas
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alteração do entendimento do Tribunal estadual acerca da
existência e extensão dos danos materiais, bem como da
configuração e do
indenizatório dos danos morais, é possível
quantum
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória
ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a
justificar a manutenção do valor fixado.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE –
CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XV LTDA. (SPE) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA DE IMÓVEL POR FALSO
CORRETOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu
a ilegitimidade passiva da construtora em ação de indenização por
danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por falso
corretor de imóveis, que se apresentou como representante da
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

empresa recorrida. Aplicável ao caso a teoria da aparência, que
protege o consumido
r de boa-fé que, induzido pelas circunstâncias, acredita estar
negociando com um agente legítimo da construtora, especialmente
quando o agente se vale de aparatos que indicam ligação com a
empresa.
A construtora, ao permitir que um ex-funcionário agisse sem controle
adequado em nome da empresa, falhou na prestação de seus
serviços, devendo responder objetivamente pelos prejuízos causados,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral restou configurado em razão do abalo psicológico,
frustração de expectativa legítima e insegurança decorrente da perda
patrimonial, indo além do mero dissabor cotidiano.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial,
condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Recurso provido. (e-STJ, fls.
)
561/562

Os embargos de declaração de SPE foram rejeitados (e-STJ, fls. 607-612).
Nas razões do recurso, SPE apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional
1
por violação do
II, do CPC, alegando omissões do Colegiado sobre a
art. 1.022,
aplicação da teoria da aparência, a boa-fé dos autores e a
dos
existência/extensão
danos materiais e morais, a despeito da oposição de embargos de declaração; ( )
2
violação dos arts. 104, III, 113, 166, IV e V, e 422 do CC, do
, § 3o, II, do
art. 14, caput
CDC, e dos arts. 375 e 389 do CPC, sustentando a inaplicabilidade da teoria da
aparência no caso, a ausência de boa-fé dos autores, a nulidade de instrumentos
apócrifos e a quebra do nexo causal por culpa exclusiva da
; ( ) violação
vítima/terceiro
3
dos arts. 308, 320, 403, 927 e 944 do CC, afirmando inexistência de comprovação
idônea dos danos materiais e indevida extensão dos valores reconhecidos; e ( )
4
violação do
o, VI, do CDC e dos arts. 186, 927 e 944,
parágrafo único, do
art. 6
caput,
CC, alegando não configuração de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de
redução do
fixado.
quantum
Houve apresentação de contraminuta por CEILA ALMEIDA DEL PIERO
DIAS e LEONARDO MOREIRA DIAS (CEILA e LEONARDO), conforme, e-STJ, fls.
705-708.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

(1) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, SPE sustentou que o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, ao alegar violação do
do
art. 1.022, inciso II,
Código de Processo Civil. SPE argumentou que o Colegiado teria sido omisso sobre a
aplicação da teoria da aparência, a boa-fé dos autores e a
dos
existência/extensão
danos materiais e morais, a despeito da oposição de embargos de declaração.
Apesar do inconformismo manifestado, verifica-se que o TJES pronunciou-
se sobre todos os temas importantes para o deslinde da controvérsia, não havendo,
portanto, omissão, contradição ou obscuridade capazes de comprometer a
fundamentação do julgado.
O Tribunal estadual, ao julgar a apelação (e-STJ, fls. 561-562), reformou a
sentença para reconhecer a aplicabilidade da teoria da aparência e a responsabilidade
objetiva da construtora. Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela
ora recorrente, o TJES reafirmou que o acórdão de apelação analisou detidamente as
provas dos autos, fundamentando a aplicação da teoria da aparência e afastando a
ilegitimidade passiva, além de considerar devidamente justificados os danos materiais
e morais e seus respectivos quanta.
Constou expressamente do voto dos embargos de declaração:
O acórdão proferido analisou detidamente as provas dos autos,
fundamentando a aplicação da Teoria da Aparência diante da
comprovação de que o então corretor, Sr. Cássio, apresentava-se
como representante da construtora.
Essa constatação decorreu de robustos elementos de prova, como
depoimentos testemunhais e documentos que demonstraram o uso de
uniforme, crachá e acesso irrestrito ao imóvel e ao stand de vendas da
embargante. (e-STJ, fl. 609)

E, quanto aos danos:
De igual forma, o dano moral restou devidamente fundamentado no
acórdão, nos seguintes termos 'Quanto aos danos morais, verifica-se
que a situação vivida pelos apelantes transcende o mero dissabor,
configurando abalo emocional significativo diante da perda patrimonial
e da frustração de expectativa legítima de aquisição do imóvel próprio,
atingindo diretamente sua dignidade e segurança pessoal. (e-STJ, fls.
)
610/611

Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, § 1o, do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta
caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, conforme precedentes desta
Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

No caso concreto, observa-se que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo
analisou expressamente as teses sustentadas por SPE, mas decidiu de forma contrária
ao que foi defendido, o que não configura omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2)
Da inaplicabilidade da teoria da aparência e da ausência de
responsabilidade civil da construtora

Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

Em seu apelo nobre, SPE defendeu a violação dos arts. 104, III, 113, 166, IV
e V, e 422 do Código Civil;
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor;
art. 14, caput,
e arts. 375 e 389 do Código de Processo Civil, ao sustentar a inaplicabilidade da teoria
da aparência no caso, a ausência de boa-fé dos autores, a nulidade de instrumentos
apócrifos e a quebra do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Sobre a questão, o TJES reconheceu a aplicabilidade da teoria da aparência
e a responsabilidade objetiva da construtora, nos seguintes termos:
Aplicável ao caso a teoria da aparência, que protege o consumidor de
boa-fé que, induzido pelas circunstâncias, acredita estar negociando
com um agente legítimo da construtora, especialmente quando o
agente se vale de aparatos que indicam ligação com a empresa.
A construtora, ao permitir que um ex-funcionário agisse sem controle
adequado em nome da empresa, falhou na prestação de seus
serviços, devendo responder objetivamente pelos prejuízos causados,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor. (e-STJ, fls.
)
561/562

Assim, o Tribunal estadual fundamentou sua decisão nas provas dos autos,
que demonstraram a boa-fé dos apelantes e a conduta do corretor, que se apresentava
como representante da Construtora. As testemunhas ouvidas corroboraram as
alegações autorais, indicando que o suposto corretor era funcionário da Construtora,
tinha acesso às chaves dos imóveis,
corporativo, utilizava uniforme e crachá da
e-mail
empresa, tinha livre acesso ao edifício, acompanhava os apelantes em reuniões,
inclusive com prestadores de serviços e dentro da unidade supostamente adquirida,
além de frequentemente ter sido visto no
de vendas da construtora (e-STJ, fls.
stand
566-570).
Na hipótese, conforme decidido pelo Tribunal estadual, as provas dos autos,
notadamente a prova testemunhal, evidenciaram que era quase impossível que os
apelantes percebessem que o corretor não estava habilitado para realizar a venda, já
que este tinha livre acesso aos apartamentos, era conhecido pelas pessoas que
prestavam serviços para a Sá Cavalcante, utilizava uniforme e crachá da empresa e
frequentemente era visto no ponto de vendas da apelada. Esses fatores, somados aos
documentos apresentados na inicial (cheques e depósitos realizados em nome do
suposto corretor), convergiram para a aplicação da teoria da aparência, que impôs a
responsabilização da construtora, pois a situação induziu os apelantes a acreditar que
Cassio agia com a devida autorização (e-STJ, fl. 569).
Assim, rever as conclusões sobre a aplicabilidade da teoria da aparência,
a boa-fé dos adquirentes, a validade dos negócios e a configuração do nexo de
causalidade para a responsabilidade civil da construtora demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Dos danos materiais

Nas razões do recurso especial, SPE alegou violação dos arts. 308, 320,
403, 927 e 944 do Código Civil, ao afirmar a inexistência de comprovação idônea dos
danos materiais e a indevida extensão dos valores reconhecidos.
Sobre o tema, o TJES consignou que os danos materiais estavam
devidamente demonstrados nos autos:

Os danos materiais estão demonstrados nos autos, acreditando os
apelantes estarem adquirindo uma unidade imobiliária da construtora,
nos montantes de R$ 67.759,85 (sessenta e sete mil setecentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) pago a título de
entrada; R$ 73.687,73 (setenta e três mil seiscentos e oitenta e sete
reais e setenta e três centavos) referente aos serviços prestados pela
1a apelante, na condição de arquiteta, nos empreendimentos da
apelada; e R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de estorno. (e-STJ, fl.
571)

O Tribunal estadual concluiu pela efetiva realização de pagamentos por
CEILA e LEONARDO, na crença legítima de que adquiriam unidade imobiliária da
recorrente, reconhecendo o nexo causal e a obrigação de indenizar. Apesar do
argumento da SPE de que os pagamentos foram feitos a terceiros sem qualquer
vínculo jurídico com a recorrente, o TJES aplicou a teoria da aparência, que protege o
consumidor induzido a erro pela aparência de legitimidade e pela confiança
despertadas pelo agente, conforme demonstrado no item anterior.
Ainda que SPE insista na alegação de que os documentos não
comprovariam os danos materiais, o acórdão recorrido, de forma clara e expressa,
destacou que em se tratando de uma venda fraudulenta, é natural que os contratos e
recibos apresentados pelos embargados não contenham a assinatura de
representantes legítimos ou sigam o padrão adotado pela construtora, mas que,
mesmo assim, o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar a efetiva perda
patrimonial (e-STJ, fl. 611).
Dessa forma, a alteração do entendimento do Tribunal estadual acerca da
existência e extensão dos danos materiais demandaria a reanálise do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
em recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

(4) Do valor do dano moral

Por fim, SPE alegou violação do
o, VI, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor e dos arts. 186, 927 e 944,
, parágrafo único, do Código Civil, ao
caput
sustentar a não configuração de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de
redução do
fixado.
quantum
Sobre o tema, o TJES consignou que a situação vivenciada por CEILA e
LEONARDO transcendeu o mero dissabor:

O dano moral restou configurado em razão do abalo psicológico,
frustração de expectativa legítima e insegurança decorrente da perda
patrimonial, indo além do mero dissabor cotidiano. (e-STJ, fls.
)
561/562

O Tribunal estadual ressaltou que a frustração do sonho da casa própria,
somada à perda financeira, gerou um impacto emocional significativo, configurando
verdadeiro dano moral. O abalo psicológico decorreu da quebra de confiança e da
sensação de insegurança gerada pela fraude, agravada pelo fato de ter sido facilitada
por uma empresa de grande porte e notoriedade no mercado. A conduta do falso
corretor, que se apresentava com aparente legitimidade em nome da construtora,
induziu os apelantes a uma confiança ilusória, expondo-os a um processo angustiante
de perda patrimonial e emocional. A construtora, ao não adotar medidas de controle
suficientes, contribuiu diretamente para o evento danoso (e-STJ, fls.
).
571/572
No que se refere ao
indenizatório, a lei não fixa valores ou critérios
quantum
para a sua quantificação, que, entretanto, deve ter assento na regra do
do
art. 944
Código Civil. Esta Corte tem se pronunciado reiteradamente que o valor de reparação
do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a
falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento
no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em
hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FERROVIÁRIO. DANOS MORAIS.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.

MULTA
DO

SÚMULA
7/STJ.
DO
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021
CPC/2015.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

1. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca
da adequação do montante de danos morais - só seria possível
mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo
processo, providência vedada nesta instância extraordinária em
decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno
não enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
devendo ser analisado caso a caso.
CPC/2015,
3. Agravo interno desprovido.
Nota: Indenização por dano moral: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.435.457/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
8/3/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REVISÃO DO
QUANTUM FIXADO. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DE
DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo
contradição a ser sanada no julgamento da segunda instância,
portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a
celeuma em sentido contrário ao postulado pelo insurgente.
2. A quantia indenizatória fixada para reparação por danos morais e
estéticos não se afigura irrisória, tendo sido observados os postulados
da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
particularidades do caso em questão, o que torna inviável o
conhecimento do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
Notas: Indenização por dano moral: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.261.051/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
24/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
ATROPELAMENTO
EM
VIA
FÉRREA.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE
COM O REEXAME DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE CULPA
CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diversamente do reexame de provas, que encontra óbice na
Súmula 7 deste Tribunal, a qualificação jurídica dos fatos delineados
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

pelo acórdão recorrido é tarefa compatível com os limites do recurso
especial.
2. No caso, concomitantemente à negligência da concessionária ao
não se cercar das práticas de cuidado necessárias para evitar a
ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que
atravessou a linha férrea em local inapropriado (passagem clandestina
conforme anotado pelo aresto estadual), o que, na esteira da
jurisprudência desta Corte (
Relator o Ministro
REsp n. 1.172.421/SP,
Luis Felipe Salomão, DJe de
julgado sob o rito dos
19/9/2012,
repetitivos), caracteriza concorrência de causas e acarreta a redução
da indenização por dano moral à metade.
3. O valor fixado pelo Tribunal de origem como indenização pela morte
da filha e irmã dos autores, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para cada um deles, não se revela ínfimo, notadamente se
considerada além da culpa concorrente o excessivo decurso de prazo
entre a data do acidente e a propositura da ação, ou seja, quase 20
(vinte) anos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Notas: Indenização por dano moral: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para cada autor.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 734.076/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/6/2016,
30/6/2016)

No caso dos autos, o valor fixado para a indenização por danos morais, qual
seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para LEONARDO e R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para CEILA, não se mostra exorbitante a justificar a excepcional intervenção desta
Corte no presente feito, especialmente diante do contexto fático delineado pelo
acórdão estadual e das peculiaridades envolvendo CEILA, que acreditou que seus
serviços de arquiteta seriam abatidos do valor do imóvel (e-STJ, fl. 572).
A alteração do entendimento do Tribunal estadual acerca da configuração e
do
indenizatório dos danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-
quantum
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CEILA e LEONARDO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil de 2015.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55254774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:22
Código de Controle do Documento: e247ba20-e34c-4be5-ae4d-8426f54c3189

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.115.844 / ES
Número Registro: 2025/0462960-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131915220168080035 131915220168080035
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
IGOR SILVA SANTOS - ES017859
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
FELIPE MATHEUS RAMOS DANIN - DF076915
BELLIZA DA SILVA ALVES - ES021404
AGRAVADO
: LEONARDO MOREIRA DIAS
AGRAVADO
: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS
ADVOGADO
: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES014192
Documento eletrônico VDA55527308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: a213dd3f-ff15-407b-8520-406fcbe7c4ce

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: a213dd3f-ff15-407b-8520-406fcbe7c4ce